Tribunal: TJDFT
Processo: 0735019-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735019-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ LUIZ RAFAELI MARCELINO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de “distinguishing” (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 53, inciso III, alínea “a”, e 516, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a competência do juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF para processar a liquidação individual de sentença coletiva originária. Argumenta que se trata de incompetência relativa, de modo que não pode ser conhecida de ofício, e não há insurgência do recorrido com relação ao processamento das ações análogas no foro da sua sede administrativa em Brasília/DF. Aduz, ainda, os argumentos de que o processamento não causará nenhuma sobrecarga aos servidores do TJDFT, já que se trata de matéria relativamente simples, que foi amplamente debatida, com jurisprudência firmada em precedentes qualificados pelas Cortes Superiores, tampouco se refere a escolha aleatória de foro. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Pede, também, que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABRÍCIO BUENO SVERSUT, OAB/SP 337.786. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 53, inciso III, alínea “a”, e 516, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] De uma forma hábil, está-se buscando meios processuais para escolher o juiz aleatoriamente, afastando-se dos juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional, pois fere o princípio do juiz natural. 15. Como visto, o conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Como consequência da Internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Todavia, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de juiz natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 16. A não ser o fato de o Banco do Brasil, como outras instituições, ter sede em Brasília, nada do caso relaciona-se com este juízo. 17. Obiter dictum, a União pode ser demandada em Brasília. Nem por isso os Juízes Federais do Distrito Federal estão admitindo a renúncia aleatória do foro de proximidade do autor para demandar aqui, desconstruindo a proposta de interiorização da Justiça Federal e sobrecarregando as Varas Federais da Capital. Este Tribunal, mutatis mutandis, não pode suportar a carga de processos que vêm a sua distribuição com o argumento de que aqui é a sede do Banco do Brasil. 18. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, “b” e “d”), o que reforça a aleatoriedade da escolha. 19. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão de ID no 40457124, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir e nego provimento ao recurso. 20. Precedente: Acórdão no 1622960, proc. no 07223535520228070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 27/9/2022, publicado no DJE em 10/10/2022. 21. Na origem, foi proferida decisão que, ante a ausência de concessão do efeito suspensivo e tendo sido negado provimento ao presente recurso, remeteu-se os autos uma das Varas Cíveis da Comarca de Naviraí/MS. (Proc. 0734917-63.2022.8.07.0001, ID no 140151928)” (ID. 42264810). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na divergência interpretativa, porquanto “a incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 14/12/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado FABRÍCIO BUENO SVERSUT, OAB/SP 337.786. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016